Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-32.2022.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Paciente diagnosticado no transtorno do espectro autista – Cobertura ao tratamento multidisciplinar com hidroterapia e equoterapia - Negativa de cobertura por ausência de cobertura no rol da ANS – Abusividade - Aplicação do CDC – Obrigatoriedade da cobertura para qualquer método ou técnica indicados pelo médico assistente para o tratamento do paciente que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Paciente diagnosticado no transtorno do espectro autista – Cobertura ao tratamento multidisciplinar com hidroterapia e equoterapia - Negativa de cobertura por ausência de cobertura no rol da ANS – Abusividade - Aplicação do CDC – Obrigatoriedade da cobertura para qualquer método ou técnica indicados pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84 – Técnicas com eficácia científica reconhecidas – Precedentes do STJ - Tratamento que deverá ser realizado preferencialmente no domicílio do menor e, somente na hipótese de inexistência, realizado fora de seu domicílio, preferencialmente em clínica credenciada à ré e, em último caso, clínica não credenciada, ficando a requerida obrigada a custear, em todo o caso, transporte de ida e volta caso realizado fora do domicílio do paciente, para ele e seu acompanhante – Medicamentos de uso domiciliar – Não cobertura – Legalidade da exclusão consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Dano moral configurado – Negativa infundada – Recurso provido em parte.